Tribunal: TJPA
Processo: 0060688-14.2012.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060688-14.2012.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: MARIA DE MORAES MONTEIRO PINHEIRO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS E VANTAGENS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM DETRIMENTO DO PRAZO TRIENAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 553/STJ (RESP 1251993/PR). PROGRESSÃO FUNCIONAL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/1991 E Nº 7.546/1991. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA APELADA. REJEIÇÃO DA ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM TRIÊNIO. NATUREZA DISTINTA. PRECEDENTES DESTE TJPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE.

1.

Preliminar. Prescrição. Em relação à aquisição do direito à progressão funcional, não há que se falar em prescrição para propositura da ação, visto que sua natureza é de trato sucessivo, que se renova a cada mês. Súmula nº 85 do STJ. No que tange ao pagamento das verbas retroativas, aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002. Recurso Repetitivo – Tema 553 do STJ (REsp 1251993 / PR). Preliminares rejeitadas.

2.

Mérito. Progressão funcional. A progressão por antiguidade será automática a todos que efetivamente exercem suas funções, percebendo o servidor o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento a cada interstício de cinco anos, com a elevação à referência imediatamente superior, nos termos dos arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991. Constato que a ora apelada de fato faz jus à progressão em tela, uma vez preenchidos os requisitos presentes nas leis municipais supracitadas.

3.

Igualmente, não merece prosperar a argumentação do apelante de ser inconstitucional a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o recebimento da gratificação do triênio, uma vez que possuem naturezas distintas. Afastada a alegação de inconstitucionalidade dos arts. 12 e 19 da Lei municipal nº 7.507/91.

4.

A progressão horizontal funcional ocorre de forma automática, por possuir natureza de eficácia plena, sendo irrelevante ao caso qualquer discussão acerca da inércia administrativa em regulamentar a referida matéria.

5.

Recurso de apelação conhecido e não provido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e José Torquato Araújo de Alencar.

21ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 20 a 27/06/2022.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível em face de sentença que julgou procedente o pedido para determinar ao Município de Belém a promoção da progressão funcional da servidora Maria de Moraes Monteiro Pinheiro, os reflexos financeiros em seus vencimentos e o pagamento dos valores retroativos, observado o prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Irresignado, o Município de Belém interpôs a presente apelação reiterando a preliminar de prescrição do fundo de direito em razão do prazo de 05 (cinco) anos entre a suposta conduta violadora e o ajuizamento da presente ação, acrescentando que não se trata de prestações sucessivas, visto que o servidor tinha ciência de que a progressão funcional não fora aplicada.

No mérito, aduz que a Lei Municipal nº 7.507/91 (PCCR do Município de Belém), que instituiu a progressão funcional questionada, trata-se de norma de eficácia contida, pendente, portanto, de regulamentação para sua aplicabilidade.

Por fim, destaca que o servidor já percebe o pagamento de gratificação pelo tempo em que ocupa o cargo, pois recebe o triênio, que importa em acréscimo de 5% em sua remuneração a cada 03 (três) anos, nos termos do art. 80 da Lei 7.502/90, sendo inconstitucional a cumulação de benefícios fundados no mesmo critério por violar expressamente o art. 37, XIV, da CF/88.

Requer, destarte, o conhecimento e provimento recursal para julgar totalmente improcedente a ação.

Em sede de contrarrazões o apelado refuta as alegações recursais, junta acórdãos da jurisprudência desta Corte e pugna pelo não provimento recursal.

Regularmente distribuído o recurso, o recebi no duplo efeito.

Na condição de
custos legis
o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
a presente apelação.

Inicialmente, não merece prosperar a prejudicial de prescrição do fundo de direito em razão do decurso do prazo quinquenal para postular reparação civil em face da administração pública. Explico.

A demanda do apelado se subdivide em dois pedidos: reconhecimento do direito à progressão horizontal e pagamento retroativo das verbas pleiteadas.

Em relação ao reconhecimento do direito em si, não há que se cogitar de prescrição para a propositura da ação, visto que sua natureza é de trato sucessivo, que se renova a cada mês, atraindo, assim, o teor do enunciado da Súmula nº 85 do STJ:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação.”

Veja-se, por oportuno, precedente recente do STJ sobre o tema:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA CORTE. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DO ENUNCIADO N. 280 DA SÚMULA DO STF.

I - Na origem, trata-se de ação em que se pretende o pagamento de gratificação de insalubridade. Na sentença julgou-se parcialmente procedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - O acórdão, objeto do recurso especial, fundamentou-se nos seguintes elementos, quanto à prescrição: "Com efeito, não se pode considerar prescrita a pretensão inicialmente deduzida, pois, embora a Lei Complementar n° 50 tenha entrado em vigor em 2003, se trata de obrigação de trato sucessivo, incidindo, assim, os termos da súmula 85 do STJ, in verbis."

III - Verifica-se assim, que a questão controvertida nos autos foi solucionada, pelo Tribunal de origem, com fundamento em leis locais. Logo, torna-se inviável, em recurso especial, o exame da matéria nele inserida, diante da incidência, por analogia, do enunciado n. 280 da Súmula do STF, que dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário." Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.304.409/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 31/8/2020, DJe 4/9/2020; AgInt no REsp n. 1.184.981/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 22/6/2020, DJe 30/6/2020; EDcl no AgInt no AREsp n. 1.506.044/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/8/2020, DJe 9/9/2020.

IV - Agravo interno improvido.

(STJ, AgInt no AREsp 1567834/PB, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)

Destarte, observo que o conteúdo reproduzido se aplica à situação ora examinada, pois não houve negativa inequívoca do direito reclamado, razão pela qual
rejeito a prejudicial de prescrição do direito de ação
.

No que tange às parcelas vencidas, o magistrado
a quo
reconheceu que estariam fulminadas pelo prazo quinquenal os valores pretéritos ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, mostrando-se irrefutável a diretiva no particular.

Isso porque, no que tange à arguição do prazo trienal, não merecem acolhida as razões recursais, eis que a discussão sobre a matéria restou sedimentada no julgamento do Recurso Repetitivo – Tema 553 (REsp 1251993 / PR), por meio do qual o STJ firmou a seguinte tese: “Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002”.

Assim sendo,
rejeito a prejudicial de prescrição
.

Adentrando o mérito recursal, constato que não merece acolhimento a alegação do apelante de improcedência do pleito de progressão funcional do apelado.

Em relação à progressão funcional por antiguidade, a norma legal aplicável à espécie perpassa pela análise da Lei nº 7.507/91, alterada pela Lei nº 7.546/91, que assim estabelece:

Art. 11 - Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

Art. 12 -
A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém.

Parágrafo Único - O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de cinco (5) anos, será computado para a primeira Progressão Funcional que ocorrer depois do enquadramento.

(...)

Art. 16 - Para efeito de posicionamento na escala de referência da categoria funcional, será considerado o acréscimo de uma referência para cada cinco (5) anos completos de tempo de serviço prestado ao Município de Belém, pelo funcionário, observada, ainda, sua posição individual na classe e no nível em que estava enquadrado.

§ 1º - A posição atual do funcionário será considerada observando-se os seguintes critérios:

I - nas atuais classes da mesma categoria funcional, constituídas de dois níveis, o funcionário pertencente a nível mais alto terá sua classificação elevada em três referências;

II - nas atuais classes da mesma categoria funcional, constituídas de três níveis, o funcionário do nível intermediário será classificado com a elevação de mais duas referências e o funcionário pertencente ao nível mais alto será classificado com a elevação de mais três referências;

III - nas atuais classes da mesma categoria funcional, constituídas de quatro níveis, o funcionário será posicionado na nova referência pela ordem sequencial do nível anteriormente ocupado.

(...)

Art. 19 -
A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra
.

Da análise da supracitada legislação extrai-se o entendimento de que a progressão horizontal por antiguidade se opera de forma automática, por constituir norma de eficácia plena, auto executável, bastando, na ocasião, o preenchimento de dois requisitos para nascer o direito subjetivo à progressão: a passagem do interstício de 05 (cinco) anos e o efetivo exercício das atividades no Município.

A progressão por antiguidade será, portanto, automática a todos que efetivamente exercem suas funções, percebendo o servidor o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento a cada interstício de cinco anos, com a elevação à referência imediatamente superior, nos termos dos arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991.

Na hipótese, constato que a ora apelada de fato faz jus à progressão em tela, preenchidos os requisitos presentes nas leis municipais supracitadas, uma vez que é servidora pública municipal efetiva desde 1992 (2035856 - Pág. 25-26) e não lhe foi concedido o direito à progressão funcional devida, consoante bem detalhado na sentença vergastada.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica desta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91. EFICÁCIA PLENA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. MUNICÍPIO DE BELÉM. CARGO DE ENFERMEIRO-NS-13. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I E II DO CPC. EFEITO CASCATA ENTRE PROGRESSÃO FUNCIONAL E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NÃO CARACTERIZADO.

1- A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita ao duplo grau de jurisdição;

2- Nas discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias, em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva, sendo que a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio que precedem o ajuizamento da ação. Inteligência da Súmula 85 do STJ. Preliminar Rejeitada;

3- A Lei Municipal nº 7.507/91, estabelece, no art. 12, que a progressão funcional horizontal se dará de 05 (cinco) anos em 05 (cinco) anos de efetivo exercício. Os arts. 18 (e anexos) e 19, por sua vez, disciplinam as composições, especificações e valores de incidência sobre cada progressão. Logo, a norma contém todos os requisitos necessários para sua aplicação imediata, sendo desnecessária qualquer complementação, revelando-se assim, uma norma de eficácia plena; (...)

5-
A progressão funcional por antiguidade deve ocorrer, de forma automática, no interstício de 05 (cinco) anos, cabendo o ajuste da remuneração observando a diferença de 5% (cinco por cento) entre as referências (art. 11, 12 e 19, da Lei nº 7.507/91);

6- A progressão e o adicional por tempo de serviço têm naturezas distintas, por isso não se confundem e não possuem o mesmo critério de avaliação;

7- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Temas 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer;

8- Recurso de apelação e Reexame Necessário conhecidos. Apelação desprovida; sentença alterada em reexame.

(TJPA, Processo nº 0055570-23.2013.8.14.0301, Acórdão nº 2174948, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-26, Publicado em 2019-09-05).

No mesmo sentido: TJPA, Processo nº 0859384-97.2019.8.14.0301, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-24;

TJPA, Processo nº 0060695-06.2012.8.14.0301, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-19, Publicado em 2019-08-26;

TJPA, 0824116-16.2018.8.14.0301, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-11, Publicado em 2022-04-22.

Igualmente, não merece prosperar a argumentação do apelante de ser inconstitucional a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o recebimento da gratificação do triênio, uma vez que possuem naturezas distintas.

A progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CF/88, consoante entendimento consolidado desta Corte:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO. PARCELA DE TRATO SUCESSIVO (SÚMULA 85 DO STJ). PREJUDICIAL REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO AO REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/91 E Nº 7.546/91. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA APELADA, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESP 1.251.993/PR.
TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES
. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PARA QUE O PERCENTUAL SEJA FIXADO SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO (ARTIGO 85, §4º, CPC/15). NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RE 870.947 (TEMA 810) E RESP N.º 1.495.146-MG (TEMA 905)

(TJPA, Processo nº 0017767-40.2012.8.14.0301, Acórdão nº 2132413, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-19, Publicado em 2019-08-26)

Quanto à alegação de inconstitucionalidade dos arts. 12 e 19 da Lei municipal nº 7.507/91, pautados ora na evolução funcional sem correlata regulamentação, ora na duplicidade de remuneração com base em um mesmo critério, o tempo de serviço, reputo necessário esclarecer que a progressão horizontal funcional, como visto anteriormente, ocorre de forma automática, por possuir natureza de eficácia plena, sendo irrelevante ao caso qualquer discussão acerca da inércia administrativa em regulamentar a referida matéria.

Somando-se a isso, entendo que a progressão funcional não constitui acréscimo pecuniário, mas tão somente a percepção de nova remuneração do servidor público, a qual, inclusive, servirá como base de cálculo para todo e qualquer desconto ou gratificação percebida no exercício do cargo.

Sendo assim, não acolho a tese de inconstitucionalidade ventilada pelo Recorrente em sua irresignação recursal.

Ante o exposto, com amparo na jurisprudência dominante deste TJPA e na companhia do parecer ministerial,
conheço e nego provimento
à apelação.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 27/06/2022